Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742052-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Larissa Bizzotto Petrin Agravado: Condomínio Mansões entre Lagos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Bizzotto Petrin contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos do processo no 0007095-32.2016.8.07.0008, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora dos direitos possessórios do bem imóvel, determinada no id. 39659472 - Pág. 1. A executada pretende a desconstituição do ato, sob o argumento de que adimpliu substancialmente a obrigação (id. 45815102 - Pág. 1), de que o imóvel é utilizado para moradia e de que havia interesse no parcelamento do montante remanescente (45814854 - Pág. 2). O exequente manifestou-se contrariamente ao pedido (id. 48960186). A audiência de conciliação entre as partes foi infrutífera (id. 70672824 - Pág. 1). É o relato do necessário. Decido. O devedor responde com seus bens presentes e futuros à satisfação da execução, com exceção daqueles expressamente impenhoráveis, nos termos do que preconiza o art. 789 do CPC. As despesas condominiais prestam-se à manutenção do próprio bem, sendo a expropriação de bens e direitos sobre o imóvel a elas relacionado assegurada por lei. Com efeito, a dívida decorrente de despesas condominiais se enquadra na exceção prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei n. 8.009/90, sendo certo que o §1o, do art. 833 do CPC também dispõe que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. Igualmente pacífica a jurisprudência, no sentido da possibilidade de penhora de direitos do imóvel, quando a dívida advém de despesas condominiais. Portanto, a alegação de que a executada reside no bem não pode ser utilizada como fundamento jurídico para obstar o comando judicial, seguramente amparado por preceitos legais e precedentes jurisprudenciais. Ainda, a teoria do adimplemento substancial exige, para sua aplicação, que sejam preenchidos, entre outros, os seguintes requisitos: grau de satisfação do interesse do credor; comparação entre parcela descumprida com o valor devido; esforço e diligência do devedor em adimplir integralmente; e existência de outros remédios capazes de atender aos interesses do credor com efeitos menos gravosos ao devedor (REsp 1236960 / RN), o que não se verificou nos autos. No caso vertente, vê-se que o montante remanescente é considerável e houve recusa por parte da executada quanto ao parcelamento, sem que fossem oferecidas de vias alternativas à satisfação do valor efetivamente devido, de modo que devida a manutenção da medida constritiva para satisfazer integralmente a obrigação. Portanto, rejeito o pedido de id. id. 45815102 - Pág. 1. Expeça-se alvará para levantamento do depósito de id. 45815084 - Pág. 1. Intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do débito para início das providências relativas ao leilão judicial. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 19923146) a agravante sustenta, em síntese, ter procedido ao adimplemento substancial do valor exigido pela agravada. Destaca que o valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 19.411,12 (dezenove mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos), tendo sido efetuado o depósito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o oferecimento de mais R$ 3.000,00 (três mil reais) para a satisfação integral da obrigação. Salienta ademais que ocorreu a penhora dos "direitos" relativos ao imóvel que serve de moradia para a agravante e sua família. Assevera que a aludida penhora é desproporcional em relação ao montante remanescente da dívida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja desconstituída a penhora determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 20590318). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de instruir estes autos com as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar a eventual impenhorabilidade dos "direitos" constituídos sobre o imóvel objeto da constrição, sob o fundamento de se tratar de bem de família. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório de Registro de Imóvais. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. Nesse sentido, é preciso ter em vista que, a princípio, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade da residência do devedor. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo necessário atentar, a esse respeito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS - EMBARGOS À PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - UNICIDADE E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA - COMPROVAÇÃO - CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NO LOCAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO INTERPOSTO PELO DF - PREJUÍZO. 1. De acordo com a previsão inscrita no artigo 1o da Lei 8.009/90, que versa acerca da impenhorabilidade do bem de família, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. Em regra, tanto a unicidade quanto a utilização como residência consubstanciam requisitos para qualificar o imóvel como bem de família, circunstância da qual resulta, afora as exceções contidas no artigo 3o da Lei 8.009/90, a impossibilidade de incidência da penhora sobre a coisa.” (Acórdão no 1119695, 20150110643589APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018, p. 322-323) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ÚNICO BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA DO CASAL. COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, sendo o único imóvel utilizado para moradia permanente, deve-se reconhecer a sua impenhorabilidade. 2. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia do executado e sua família, impõe-se a desconstituição da penhora, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1186466, 07075429520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019)” No caso em exame, a decisão impugnada determinou a penhora dos "direitos" relativos ao imóvel situado no Condomínio entre Lagos, Etapa 3, Conjunto B, Casa 33. A recorrente adquiriu os referidos "direitos" à posse do bem por meio de negócio jurídico, cujo instrumento foi acostado aos autos (Id. 39659410). No entanto, no caso ora em análise trata-se de execução de crédito constituído pelas obrigações condominiais não adimplidas. Nesse sentido, está presente a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8009/1990. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza "propter rem", por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais. 2. In casu, foram realizadas várias diligências para tentar localizar bens do executado passíveis de penhora, como, por exemplo, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todavia, não foram encontrados bem passíveis de penhora nem mesmo na residência do devedor. 3. De acordo com a Lei n. 8009/90, art. 3o, inciso IV, c/c art. 1345 do Código Civil, as dívidas oriundas de cotas condominiais amparam penhora, inclusive, sobre bem de família. Assim, é devida a penhora do próprio imóvel que deu origem aos débitos condominiais para satisfazer a obrigação oriunda de referidas despesas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1259103, 07268216720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. REALIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMILIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. CONFIGURADA. 1. Uma vez que o devedor foi regularmente intimado da realização da hasta pública, não há que se falar em nulidade do procedimento. 2. Não comprovado que o imóvel foi leiloado por preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz ou por valor inferior a cinqüenta por cento da avaliação, afasta-se a alegação de arrematação por preço vil. Inteligência do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A execução promovida para cobrança de taxas condominiais configura uma das exceções à penhora do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1181253, 07219442120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao alegado adimplemento substancial da obrigação, percebe-se que, ao contrário do alegado pela agravante, a última planilha apresentada pelo credor (Id. 48960025) descreveu o saldo de R$ 28.932,44 (vinte oito mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Verifica-se ainda ter sido realizada audiência conciliação entre as partes na tentativa de promover a solução da controvérsia (Id. 70672824). Na ocasião, a devedora ofereceu proposta consistente no pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes aos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já depositados em Juízo e em novo pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). A aludida proposta foi rejeitada pelo credor, sob o fundamento de que havia significativa diferença em relação ao montante efetivamente devido. Nesse contexto, ao considerar a referida proposta procedida pela devedora, percebe-se, de fato, existir ainda significativo montante a ser efetivamente pago. Com efeito, o montante atualizado da dívida no dia 6 de novembro de 2019, consistia em R$ 28.932,44 (vinte oito mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), tendo a agravante oferecido o pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Logo, não está demonstrado o alegado adimplemento substancial da dívida, não havendo motivos para desconstituição da penhora procedida pelo Juízo singular. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a situação ora em análise caracteriza exceção à proteção legal conferida ao bem de família e não restou demonstrado o adimplemento substancial da obrigação. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator